Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714883-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES RECORRIDA: NILZA ROSALINA VIANA CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS. PATRIMÔNIO PRÓPRIO DO EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 235, inciso I do Código Civil de 1916, com correspondência parcial no artigo 1.647 do Código Civil de 2002 proibia a alienação de bens imóveis sem autorização do cônjuge, independente do regime de bens. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória” (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017). 2.1 Considerando, todavia, o decurso temporal, a boa-fé do terceiro adquirente e a conservação da cadeia sucessória, cabível a manutenção da compra e venda e análise das perdas e danos. 3. Considerando que o produto da venda pertencia exclusivamente ao ex-cônjuge, uma vez que se tratava de bem próprio e não comum, não há se falar em qualquer prejuízo à Apelante. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.647 e 2.035, ambos do Código Civil, ao argumento de que nos negócios imobiliários celebrados entre terceiros seria imprescindível a outorga uxória, ainda que tenha transcorrido alguns anos. Afirma que a ora recorrida, na condição de tabeliã, teria deixado de observar formalidades exigidas para lavratura de escritura pública de compra e venda de imóveis, consistente na outorga uxória da recorrente para a alienação do imóvel, não exigindo, do alienante, prova do alegado divórcio. Articula que o ato teria lhe causado prejuízo material, porque o produto da alienação poderia ter sido revertido em proveito do acervo patrimonial do núcleo familiar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 1.647 e 2.035, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027